Tribunal: TJSP
Processo: 0401650-39.1992.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Apelação. Pensão parlamentar. Ex-vereador. Município de São Paulo. Extinção do convênio entre a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP. Insurgência pelo recebimento dos benefícios advindos do referido convênio. Juízo que entendeu pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos desde a extinção do convênio até a data do ajuizamento da presente ação. Prescrição. Não

Ementa:
Apelação. Pensão parlamentar. Ex-vereador. Município de São Paulo. Extinção do convênio entre a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP. Insurgência pelo recebimento dos benefícios advindos do referido convênio. Juízo que entendeu pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos desde a extinção do convênio até a data do ajuizamento da presente ação. Prescrição. Não ocorrência.
Extinção da carteira de previdência que não gera direito adquirido em relação à Câmara Municipal. Inexistência de direito adquirido a regime previdenciário que não encontra apoio constitucional. Qualquer benefício previdenciário somente pode subsistir se houver a respectiva fonte de custeio Precedentes desta C. 3a Câmara.
Recurso não provido.

Agravo Retido. Falecimento do autor durante o curso da demanda, em 08.07.2008. Pedido de habilitação dos sucessores foi formulado em 06.09.2017, e deferido em 05.11.2018. Os atos praticados entre a morte e a comunicação do fato ao juízo somente serão considerados nulos se causarem prejuízo aos interessados. A tese de prazo específico para se promover a habilitação dos sucessores não encontra respaldo no C Superior Tribunal de Justiça. Pedido veiculado no agravo retido a fim de extinguir o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização da capacidade processual do Espólio e dos herdeiros não merece prosperar. Princípios da instrumentalidade e celeridade processual.
Agravo retido desprovido.